Tribunal: TJES
Processo: 0003290-30.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003290-30.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROQUE BURGARELLI DANIELLI

APELADO: CLAUDINEI BONI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel por fraude contra credores e simulação. O autor alega que os devedores ocultaram patrimônio ao registrar imóvel em nome de terceiro para frustrar o pagamento de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a configuração da fraude contra credores, notadamente (i) a prova de que o imóvel pertencia efetivamente aos devedores e (ii) a existência de conluio fraudulento (
consilium fraudis
) entre os devedores e o terceiro adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação de ato de disposição patrimonial por meio da ação pauliana exige a comprovação do
eventus damni
(prejuízo efetivo ao credor pela insolvência) e do
consilium fraudis
(má-fé ou ciência do terceiro sobre a insolvência do devedor), conforme os arts. 158 a 165 do Código Civil.

4. A prova documental (registro de imóveis) demonstra que os devedores nunca figuraram como proprietários do bem, prevalecendo a fé pública do registro imobiliário sobre depoimentos testemunhais vagos.

5. Não restou comprovada a má-fé do terceiro adquirente, ônus que incumbia ao credor, devendo ser preservada a segurança dos negócios jurídicos e a presunção de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A configuração da fraude contra credores exige a prova da titularidade do bem pelo devedor e a demonstração inequívoca do
consilium fraudis
por parte do terceiro adquirente".

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 158, 159 e 161; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003290-30.2016.8.08.0045

APELANTE: ROQUE BURGARELLI DANIELLI

APELADOS: CLAUDINEI BONI, ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA BONI e JUBERLOM PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROQUE BURGARELLI DANIELLI
contra a r. sentença de ID. 16599616, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da "Ação Declaratória c/c Ação Pauliana" ajuizada em face de
CLAUDINEI BONI, JOSÉ MARIA BONI
e
JUBERLOM PEREIRA DA SILVA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Em sua petição inicial, o autor, ora apelante, narrou ser credor dos réus Claudinei Boni e José Maria Boni, em decorrência de um cheque e de uma nota promissória, cujos valores, à época, somavam quantia superior a R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

Alegou que, após o vencimento das dívidas, os referidos devedores, com o intuito de frustrar o crédito do autor, teriam orquestrado uma complexa operação para ocultar patrimônio. Segundo o apelante, os devedores teriam adquirido um imóvel residencial situado em Vila Valério/ES (Matrícula nº 9.802), que, embora de sua posse, foi mantido em nome do antigo proprietário registral, Sr. Ronan Izoton.

Sustentou que, para blindar o bem de futuras execuções, os devedores simularam a venda direta do imóvel do Sr. Ronan Izoton para o terceiro réu, Juberlom Pereira da Silva, por um valor manifestamente inferior ao de mercado — R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), quando o bem era avaliado em aproximadamente R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Tal transação teria sido intermediada pelo Sr. Antônio Grigoleto Daré, que, segundo o apelante, recebeu um imóvel rural dos devedores em troca da referida casa.

Diante desses fatos, pleiteou a anulação do negócio jurídico de compra e venda por fraude contra credores e simulação, o cancelamento do registro imobiliário em nome de Juberlom Pereira da Silva e o reconhecimento de que o imóvel integra o patrimônio dos devedores Claudinei e José Maria Boni.

Após a instrução processual, que incluiu a oitiva de testemunhas e a juntada de prova emprestada de outros feitos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos. O magistrado singular fundamentou sua decisão na ausência de provas robustas de que os devedores, Claudinei e José Maria Boni, fossem os reais proprietários do imóvel, bem como na falta de comprovação da má-fé (
consilium fraudis
) por parte do terceiro adquirente, Juberlom Pereira da Silva.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID. 16599617), o apelante alega, em síntese, que:
(I)
a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau está em dissonância com as provas produzidas nos autos, que demonstram a ocorrência de simulação e fraude contra credores;
(II)
o imóvel objeto da lide, embora registrado em nome de terceiro, pertencia de fato aos devedores Claudinei Boni e José Maria Boni, que o alienaram de forma fraudulenta para frustrar o pagamento de dívida existente para com o apelante;
(III)
a venda do bem por valor irrisório, a rapidez na concretização do negócio e as contradições nos depoimentos das testemunhas e dos envolvidos são provas robustas da simulação;
(IV)
o depoimento do antigo proprietário registral, Sr. Ronan Izoton, confirma a trama; e
(V)
a má-fé do terceiro adquirente, Sr. Juberlom Pereira da Silva, estaria evidenciada pelas circunstâncias do negócio.

A controvérsia recursal, portanto, reside na verificação do preenchimento dos requisitos legais para a configuração da fraude contra credores, notadamente a prova da insolvência dos devedores, o prejuízo ao credor (
eventus damni
), e o conluio fraudulento entre os devedores e o terceiro adquirente (
consilium fraudis
).

O apelante se insurge contra a sentença, argumentando que as evidências dos autos são suficientes para caracterizar a anulação do negócio jurídico por fraude contra credores. Contudo, após uma análise detida dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

A fraude contra credores, classificada como um vício social do negócio jurídico, está prevista nos artigos 158 a 165 do Código Civil. Sua configuração depende da presença de elementos específicos que, uma vez comprovados, autorizam o credor a pleitear a anulação do ato de disposição patrimonial por meio da Ação Pauliana. A doutrina e a jurisprudência são consolidadas ao exigirem a demonstração de, essencialmente, dois requisitos: um de natureza objetiva, o
eventus damni
, e outro de natureza subjetiva, o
consilium fraudis
.

O
eventus damni
consiste no prejuízo efetivo causado ao credor, que se materializa quando o ato de disposição do bem leva o devedor à insolvência ou agrava um estado de insolvência já existente. Já o
consilium fraudis
representa o elemento subjetivo, a má-fé, que se traduz no conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro adquirente, ou, ao menos, na ciência por parte deste último acerca do estado de insolvência do devedor (
scientia fraudis
).

No caso dos autos, a pretensão do apelante de anular a venda do imóvel de Matrícula nº 9.802, formalizada entre o proprietário registral, Sr. Ronan Izoton, e o terceiro réu, Sr. Juberlom Pereira da Silva, esbarra na ausência de prova contundente sobre dois pilares fundamentais: a titularidade do bem pelos devedores e a má-fé do terceiro adquirente.

Primeiramente, para que se possa cogitar de fraude contra credores, é indispensável que o ato de disposição tenha partido do devedor, desfalcando o seu patrimônio. O apelante alega que os devedores, Claudinei e José Maria Boni, eram os verdadeiros proprietários do imóvel. No entanto, a prova documental aponta em sentido diverso. A certidão do Cartório de Registro de Imóveis (fls. 39 e 117) demonstra que a propriedade do bem passou do Município de Vila Valério para o Sr. Ronan Izoton e, posteriormente, deste diretamente para o Sr. Juberlom Pereira da Silva. Em nenhum momento os devedores figuraram como proprietários registrais do imóvel, e a prova da propriedade de bem imóvel, como cediço, se faz pelo registro.

A tese do apelante se ampara em uma complexa cadeia de negócios verbais e depoimentos testemunhais que não são suficientes para sobrepor a fé pública do registro imobiliário e comprovar que o bem integrava o patrimônio oculto dos devedores.

O depoimento do Sr. Antônio Grigoleto Daré (fls. 34), por exemplo, embora sugira uma intenção de auxiliar os devedores, é vago e não estabelece uma relação jurídica clara de propriedade destes sobre o imóvel. Da mesma forma, o testemunho do Sr. Ronan Izoton, ao afirmar que "ouviu dizer" que a casa teria sido vendida aos réus, carece da força probatória necessária, por se tratar de mera informação de terceiros.

Ademais, o apelante não logrou êxito em comprovar o
consilium fraudis
, ou seja, a má-fé do terceiro adquirente, Sr. Juberlom Pereira da Silva. Para a anulação de contratos onerosos, como a compra e venda em tela, o artigo 159 do Código Civil exige que a insolvência do devedor seja "notória" ou que "houver motivo para ser conhecida do outro contratante".

O ônus de comprovar a má-fé do terceiro adquirente recai sobre o credor que alega a fraude. No caso concreto, as alegações acerca do preço de venda e de que a transação foi realizada em tempo recorde, isoladamente, não constituem provas de que o Sr. Juberlom tinha ciência do estado de insolvência dos Srs. Boni ou de que participou de um conluio para lesar o apelante.

A proteção ao terceiro de boa-fé é um pilar de segurança para os negócios jurídicos. Sem a demonstração robusta de que o adquirente agiu com má-fé, conhecendo a situação de insolvência do devedor e a intenção fraudulenta, a presunção de boa-fé prevalece.

Portanto, diante da fragilidade do conjunto probatório no que tange à propriedade do bem pelos devedores e, principalmente, à comprovação do
consilium fraudis
por parte do terceiro adquirente, a manutenção do julgamento de improcedência do pedido anulatório se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.